Tribunal: STF
Processo: Rcl 88379
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Eduardo Filipe Correia Marques e outros contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região – TRT18 no Processo 0010661-45.2019.5.18.0002, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Súmula Vinculante 10.  



    Os reclamantes sustentam, em síntese, que:



    [...] A presente medida é cabível frente à inobservância do Egrégio Tribunal da 18ª Região que afastou a aplicabilidade do artigo 82-A, e parágrafo caput único da Lei nº 11.101/2005, com a redação atribuída pela Lei nº 14.112/2020, que fixa a regra de que a "desconsideração da personalidade jurídica da sociedade falida (...) somente pode ser decretada pelo juízo falimentar". 



    2. A conclusão adotada pelo ato reclamado acabou por violar a Súmula Vinculante nº 10 [...] (doc. 1, p. 2).  



    Argumentam, ainda, que:



    [...] o Superior Tribunal de Justiça (STJ), segue a textualidade do artigo 82-A da Lei nº 11.101/2005, com entendimento uníssono no sentido de que o Juízo falimentar é o competente para julgar tal incidente se este foi iniciado após a entrada em vigor do referido dispositivo. 



    10. A despeito de tal entendimento, que é o único possível, dada a redação do dispositivo em referência no sentido de que “A desconsideração da personalidade jurídica da sociedade falida, para fins de responsabilização de terceiros, grupo, sócio ou administrador por obrigação desta, somente pode ser decretada pelo juízo falimentar “ – a 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, no processo nº 0010661-45.2019.5.18.0002, afastou a aplicação do artigo 82-A, § único, da Lei nº 11.101/2005, por entender que a competência para julgar tal incidente de desconsideração da personalidade jurídica é da Justiça do Trabalho. 



    11. Em que pese não haver expresso reconhecimento de inconstitucionalidade do supracitado dispositivo legal, a decisão reclamada afastou a sua incidência no caso concreto, ensejando completo esvaziamento do conteúdo da norma, a partir de uma leitura completamente equivocada, em interpretação que atropela o sentido gramatical do artigo 82-A, § único, da Lei nº 11.101/2005, em especial o trecho que indica que “O estado falimentar, conforme colhe-se da jurisprudência, não é obstáculo para o redirecionamento da execução em face dos sócios, desde que não haja coincidência com o patrimônio da massa falida.” (doc. 1, p. 4).



    Segundo sustentam:



    [...] não há nenhuma hipótese em que possa ser declarada a desconstituição da personalidade jurídica de sociedade falida senão pelo juízo falimentar, a ser aplicável a legislação especial, que se sobrepõe inclusive ao Código de Defesa do Consumidor, invocado na decisão reclamada. 



    13. Está, pois, demonstrado que a r. decisão reclamada os fundamentos adotados na decisão reclamada violam o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, a justificar o provimento da reclamação, para cassar a decisão reclamada (Autos nº 0010661-45.2019.5.18.0002) e determinar que outra seja proferida, em estrita observância ao conteúdo do art. 82-A, § único, da Lei nº 11.101/2005 (doc. 1, pp. 4-5).



    Ao final, apontam o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requerem, no mérito:



    [...] seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação a fim de cassar a decisão impugnada, diante do manifesto desrespeito ao enunciado 10 da Súmula Vinculante do STF (doc. 1, p. 8).



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    Quanto à alegada ofensa à Súmula Vinculante 10, a reclamação é improcedente, pois não houve violação ao enunciado vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será demonstrado.



    No caso, conforme relatado, os reclamantes sustentam que o ato impugnado desrespeitou a Súmula Vinculante 10, por não observar o art. 82-A da Lei n. 11.101/2005.



    Transcrevo o teor da Súmula Vinculante 10:



    Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.



    Conforme o verbete sumular acima transcrito, na análise sobre possível ofensa ao seu conteúdo, o Supremo Tribunal Federal verificará se o afastamento da norma, no caso concreto, deu-se em função de declaração, explícita ou implícita, de inconstitucionalidade. 



    Ressalto que o mero afastamento da aplicação do comando legal não implica contrariedade à mencionada súmula vinculante, mas sim o afastamento com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, mesmo que de forma não declarada. 



     Observo que, no processo em análise, ao julgar o recurso ordinário, o Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região assim consignou: 



     MASSA FALIDA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. Cessa a competência da Justiça do Trabalho para a execução do crédito trabalhista em face de devedora principal, quando esta entra em processo de recuperação judicial ou falência, passando a prevalecer o juízo universal da Justiça Comum. Não obstante, a jurisprudência trabalhista e do E. STJ admite a desconsideração da personalidade jurídica da devedora, desde que o patrimônio dos sócios que não coincidam com o patrimônio da falida, conferindo competência à Justiça do Trabalho decidir a respeito da despersonificação. Agravo que se dá provimento (doc. 8, p. 72).



    Extraio do voto condutor do acórdão reclamado os seguintes trechos:



    REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO EM FACE DOS SÓCIOS DA MASSA FALIDA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. POSSIBILIDADE. 



    [...] A jurisprudência prevalecente firmou entendimento acerca da competência da Justiça do Trabalho para decidir sobre a responsabilidade dos sócios de empresa em recuperação judicial e da massa falida.



    [...] O estado falimentar, conforme colhe-se da jurisprudência, não é obstáculo para o redirecionamento da execução em face dos sócios, desde que não haja coincidência com o patrimônio da massa falida. 



    O deferimento da desconsideração da personalidade jurídica objetiva garantir que os sócios da massa falida, incluídos na lide, satisfaçam o crédito do trabalhador, sem a necessidade de se aguardar o moroso e incerto desfecho do processo no Juízo universal. 



    A despersonificação é permitida quando presentes os requisitos legais, art. 50 do CC, competindo a essa Especializada a decisão a respeito da matéria.



    O colendo Superior Tribunal de Justiça, órgão encarregado de estabelecer a palavra final em conflitos de competência na situação em exame, há muito tem assentado a competência da Justiça do Trabalho para redirecionar a execução em face dos sócios da massa falida, quando a medida não atingir o patrimônio do falido. 



    [...] Ora, é sabido que a dita natureza alimentar do crédito trabalhista atrai para este a condição de crédito superprivilegiado, conforme dispõe diretamente a Constituição, em seu art. 100, § 1º; o CPC, art. 833, IV; e também a LEF, art. 29. De tais normas se extrai que tal crédito não se submete a outro de qualquer outra natureza, devendo ser priorizado em procedimentos e escolhas. 



     Com este mesmo propósito, o direito do trabalho tem normas próprias de salvaguarda e garantia do crédito trabalhista, conforme se vê do seu art. 2º, que fixa uma solidariedade passiva em sua proteção. Na mesma linha, com os avanços da Reforma Trabalhista, passou a ter igualmente norma direta de responsabilização de sócios de sociedades empresárias, que aqui é transcrita para melhor contextualização: [...].



     Quanto à responsabilização do sócio, mediante desconsideração da personalidade jurídica da pessoa empresária, torna-se primordial salientar que a regra é a separação de personalidades, da capacidade de ser sujeito de direito e obrigações, da pessoa jurídica; e a dos seus sócios, pessoas físicas. Esta separação está expressamente fixada como cláusula geral no Código Civil Brasileiro: [...].



     Por desdobrarem o mesmo assunto, ainda devem ser chamados à luz os arts. 49-A e 50 e o parágrafo 7º, do art. 980-A, também do Código Civil Brasileiro, que em suma fixam que a desconsideração da personalidade jurídica e consequentemente o atingimento das pessoas físicas dos sócios que as integram somente é possível em suma, em razão de algum ilícito, dentre os que enumeram como possíveis. 



    É dizer, em suma, que tal responsabilidade será, sempre, subjetiva. Tanto à luz da norma direta, trabalhista, quanto à luz das normas gerais do direito civil e peculiares do direito empresarial, expressas naquele código máximo das relações civis pátrias. 



    Sob essas premissas, reforma-se a decisão para declarar a competência da Justiça do Trabalho para instaurar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, bem como autorizar seja iniciado o procedimento prescrito no art. 855-A da CLT pelo MM. Juízo de origem. 



    Dá-se provimento (doc. 8, pp. 74-79).



    Pelos fundamentos da decisão reclamada, verifico que esta não declarou inválido, ainda que de forma implícita, qualquer dispositivo de legislação infraconstitucional, tampouco afastou a aplicação de preceitos com apoio em fundamentos extraídos da Constituição. 



     Assim, não há desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante 10.



    No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO OCORRÊNCIA. SUPOSTA VIOLAÇÃO A JULGADO COM EFEITOS INTER PARTES. AGRAVO IMPROVIDO. I - Não existiu afronta à Súmula Vinculante 10, visto que não houve afastamento ou negativa de vigência de ato normativo em razão de sua incompatibilidade com a Constituição Federal. II - No caso, além de o agravante não ter fundamentado seu pedido de suspensão do feito com base no Agravo em Recurso Extraordinário 1.208.460/GO, os efeitos deste julgado são inter partes e, portanto, não se aplicam à presente reclamação. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 61.972 ED-AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/2/2024 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF – DECISÃO FUNDADA EM RAZOÁVEL INTERPRETAÇÃO DA LEI ORDINÁRIA - NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES - AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é remansosa no sentido de que somente ocorre afronta à SV 10 desta Corte quando a decisão reclamada afastar, com fundamentos constitucionais – expressa ou implicitamente –, incidência de lei aplicável ao caso. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 44.036 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10/9/2021 – grifei).



    Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante nº 10. Interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais ao caso concreto. Ato reclamado que não apresenta aderência com o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Não houve afastamento da aplicação do art. 2º, §§ 2º e 3º, e do art. 448-A, caput e parágrafo único, da CLT e do art. 513, § 5º, do CPC , no todo ou em parte, ainda que implicitamente, pela autoridade reclamada, mas apenas um juízo interpretativo das normas celetistas e processual. 2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 56.882 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10/5/2023 – grifei).



    Seguindo essa mesma orientação: Rcl 61.429/PE e Rcl 61.918/MG, DJe de 11/8/2023 e 8/9/2023, ambas da minha relatoria.



    Ademais, verifico que há certidão informando que o acórdão ora reclamado transitou em julgado em 20/9/2021 (doc. 8, p. 108).



    Assim, a discussão a ele subjacente foi acobertada pela coisa julgada.



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe 4/5/2020).  



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo improcedente a reclamação. Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator